Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. NULIDADE. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. PROPORÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Cabe ao órgão julgador valorar os depoimentos prestados e a documentação apresentada, a fim de se deduzir a publicidade, continuidade, estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família entre as partes, no período declinado na inicial.
3. Não é possível a apreciação, em grau recursal, de questão que não foi suscitada em primeira instância, posto que vedada a inovação recursal.
4. Negou-se provimento à apelação.